Tribunal: CARF
Processo: 10735.723100/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.723100/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE GONCALVES RAUNHEITTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a finalidade
do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de
primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa
- e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de produzir todas as provas necessárias,
no momento da impugnação, sob pena de preclusão, permitida a apresentação
posterior nas hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. CARÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO.
DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) estabelece que estão todas as
deduções sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Ausente a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia, que deve
se dar em face das normas do Direito de Família, há de ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade do lançamento e do acórdão por
violação ao artigo 37 da Lei no 9.784/1999 e quanto ao pedido subsidiário para determinação de
diligência e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.723100/2018-12
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ FELIPE GONCALVES
RAUNHEITTI contra acórdão proferido pela 24a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$137.017,81 (cento e trinta e sete mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), por motivo de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal, aclarada a
Glosa do valor de R$223.740,00, indevidamente deduzido a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para a sua dedução.
Contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das pensões alimentícias
(extratos bancários, comprovantes de depósitos, cópias de cheques). – f. 22.
Intimado, apresentada impugnação (f. 3), afirmando apenas “não concord[ar]
com essa infração.” Acostou declarações de beneficiários acerca do efetivo recebimento de
pensão alimentícia – vide f. 7/10 – , cópia de peças da ação de divórcio consensual, que se deu
no ano de 1990 – vide f. 10/18 – e certidão de óbito de beneficiários falecidos após o ano-
calendário objeto da autuação – vide f. 19/20.
Ao apreciar a impugnação, prolatado acórdão, cuja ementa foi dispensada nos
termos da Portario RFB no 2.724/2017, dito que
o lançamento foi fundamentado especificamente na não comprovação do
efetivo pagamento da pensão alimentícia, por meio de extratos bancários,
comprovantes de depósito ou cópias de cheques e as declarações citadas acima
não são documentos hábeis para comprovação de que efetivamente houve o
pagamento de valores mensais, a título de pensão no ano-calendário 2013.
Registre-se que constou dos acordos citados anteriormente que os pagamentos
das pensões seriam realizados por meio de depósito em conta corrente bancária
em nome das genitoras.
Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento, verifica-se que
não é cabível reconhecer o direito do contribuinte à dedução de pensão
alimentícia declarada no ano-calendário 2013. (f. 58)
Intimado, apresentou recurso voluntário (f. 65/77), defendendo, inicialmente, a
tempestividade do recurso “especialmente por, até a presente data, não constar na Seção
Processos Digitais (e-Processo) do e-CAC a data de intimação do contribuinte.” (f. 66) Arguiu
uma “preliminar de nulidade do lançamento e do acórdão por violação ao artigo 37 da Lei no
9.784/1999.” (f. 67) No mérito, disse que
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

para a válida dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, devem
concorrer simultaneamente dois requisitos, (i) decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública obrigando o alimentante ao
pagamento (art. 78); e, (ii) prova efetiva do pagamento (art. 73). No caso, o
primeiro requisito foi devidamente comprovado com a apresentação das
decisões judiciais e, ademais, na descrição dos fatos e enquadramento legal
restou consignado que a autuação decorreu – no entender da fiscalização, frise-
se – da ausência de prova do efetivo pagamento das pensões alimentícias
declaradas.
Em caráter subsidiário, pleiteou a realização de diligência para que
a Autoridade Fiscal junte a estes autos as Declarações de Imposto sobre a
Renda dos beneficiários das pensões no exercício 2014, ano-calendário 2013,
quem sejam, MANOELLA SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.187-06),
MARCO ANTONIO SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.147-19), ELZA
ELENA BARBOSA ARAÚJO (CPF 016.110.047-30), LUIZ FELIPE
SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.207-94) e CARMEN ESTEFANE
SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 476.225.717-68) e formula os seguintes
quesitos:
i. As pessoas MANOELLA SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.187-06),
MARCO ANTONIO SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.147-19), ELZA
ELENA BARBOSA ARAÚJO (CPF 016.110.047-30), LUIZ FELIPE
SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 051.790.207-94) e CARMEN ESTEFANE
SCHMIDT RAUNHEITTI (CPF 476.225.717-68) apresentaram Declaração de
Imposto sobre a Renda no exercício 2014, ano-calendário 2013?
ii. Foi oferecido algum valor à tributação no que se refere ao item “Recebidos
de Pessoa Física/Exterior pelo titular”?
iii. Os valores coincidem com os valores declarados pelo Recorrente, presentes
às fls. 33 dos autos? (f. 75/76)

À peça recursal acosta da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de
um dos beneficiários da pensão alimentícia – f. 89/98.
Acuso o recebimento de memoriais, gentilmente ofertados pelo recorrente, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relatado, inserida uma preliminar de nulidade da autuação. Embora
tenha sido assim rotulada, certo serem as razões ali contidas serem de natureza de mérito.
Confira-se:
Por ocasião do lançamento tributário, o agente administrativo deixou de
consultar as declarações pessoas físicas dos alimentados para verificar a
declaração do oferecimento à tributação das receitas advindas das pensões que
foram glosadas na declaração do alimentante. Deixou assim de cumprir seu
ônus, com fundamento em documentação inteiramente disponível à RFB, de
delimitação da situação fática e jurídica, o que contamina o lançamento
tributário de nulidade material insanável.
Não bastasse a nulidade no lançamento, no caso sob análise, a controvérsia
reside na valoração conferida às declarações expedidas pelos beneficiários das
pensões alimentícias como documentos capazes de provar os pagamentos, que
deveriam ter sido declarados e tributados pelos alimentados em sua DIRPF do
mesmo período. Ao examinar as declarações, a Receita Federal decidiu que tais
documentos, subscritos pelos beneficiários, com firma reconhecida, não se
prestariam a comprovar o efetivo pagamento das pensões, enquanto o
contribuinte entende que comprovam.
Ocorre que, como narrado, tais declarações além de informar o pagamento de
pensão alimentícia no valor e ano declarados pelo recorrente em sua DAA do
IRPF, também dão conta que o mencionado valor foi devidamente incluído
em seus rendimentos tributáveis na Declaração de Imposta sobre a Renda
referente ao ano-calendário de 2013.
A bem da verdade, o recorrente entende que as declarações isoladas já se
prestam à comprovação do efetivo pagamento das pensões. Entretanto, as
DIRPF dos beneficiários das pensões consignando o recebimento dos valores e
oferecendo-os à tributação robustece a comprovação do efetivo pagamento e,
indo além, demonstra a pérfida tentativa de bitributação.
Ou seja, as declarações, subscritas pelos beneficiários, pessoas legalmente
capazes inequivocadamente comprovam não só o efetivo pagamento como
também que o recebimento de tais valores foi oferecido à Receita Federal do
Brasil para tributação mediante Declaração de Ajuste Anual, montante sobre o
qual a RFB já recolheu tributos, consoante se observa da linha “imposto
devido” no resumo da declaração.
(...)
Tais normas devem ser obedecidas pela Autoridade Fiscalizadora quando do
exercício do poder discricionário ínsito no art. 73, do RIR/99, vigente à época
dos fatos e inserido no enquadramento legal da glosa. Segundo este dispositivo,
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”.
Ora, não é razoável, tampouco moral, pretender a juntada das DIRPFs dos
beneficiários das pensões alimentícias se a administração pública tiver,
porquanto a própria Autoridade Fiscal possui em seu poder tais documentos.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

Isto posto, face à ausência de diligência da própria autoridade fazendária, é a
presente para requerer a nulidade do Acordão, a fim de que seja reconhecida a
dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia ou, ao menos, para
que seja determinado que a autoridade fazendária consulte, e junte aos autos, as
DIRPFs dos beneficiários das pensões alimentícias, sob pena de ferir os
princípios mais comezinhos do direito, em especial o princípio da verdade
material.
Partindo da inadvertida premissa de que sobre a fiscalização cabe o ônus de
provar as deduções por ele mesmo perpetradas, afirma, em síntese, que diante da ausência da
realização de diligências pelas autoridades lançadoras, seria nulo o acórdão da DRJ. Diz ainda
que “diante das declarações apresentadas, caso duvidasse de sua idoneidade, proceder à juntada
de tais DIRPFs, fazendo contraprova do que fora declarado, mas não o fez.” Em momento algum
a matéria foi suscitada em sede de impugnação, razão pela qual não conheço da indigitada
preliminar.
Tampouco conheço do pedido subsidiário formulado, igualmente apenas em
grau recursal, porquanto flagrante a inovação. Já registro que, caso pretendesse a realização de
diligência, deveria ter requisitado quando do manejo da peça impugnatória – ex vi do art. 16 do
Decreto no 70/235/71. Para tanto, curial que sejam expostos os motivos que justifiquem a
realização da perícia e da diligência com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito, sob pena de indeferimento.
Ainda que pudesse ser possível conhecer do pedido subsidiário, não haveria
motivos para acolhê-lo, pois, ao contrário do que pretende fazer parecer, é sobre seus ombros
que recai o ônus probatório – e não sobre a fiscalização. Firmados os motivos, conheço
parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Por derradeiro, no tocante à apresentação extremporânea de documentos,
consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao
princípio da verdade material, pode o julgador deferir a juntada de documentos a posteriori
acostados, sempre que servir para complementar as provas e alegações a priori carreada aos
autos ou para contrapor teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da impugnação.
Apenas em grau recursal junta a DIRPF de um dos beneficiários da pensão
alimentícia, embora regularmente intimado a prestar esclarecimentos não tenha apresentado
resposta, tampouco acostado qualquer documento dotado de força probante em sede de
impugnação. Além disso, tenho que o documento é inapto para solução do deslinde, razão
pela qual deixo de conhecê-lo.
Feitos os registros, passo à análise da controvérsia devolvida a esta eg.
Instância Revisora.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

O art. 8o da Lei 9.250/95 prevê ser possível a dedução de despesas com pensão
alimentícia da base de cálculo do IRPF “quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Apenas a título
ilustrativo, colaciono alguns julgados deste Conselho que, em idêntico sentido, afirmam que só é
possível proceder à dedução de despesas com pensão alimentícia quando há a apresentação da
decisão judicial / acordo homologado judicialmente / escritura pública, bem como prova do
efetivo pagamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à exigência legal.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos
(Processo
no
19394.720356/2012-57,
acórdão no
2001000.995
–
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente, quando reconhecidamente válidos para
efeito tributário. Reconhecimento do direito à dedução somente quando
cumpridos os requisitos e amparo legal existente (Processo no
10410.724768/2016-70,
acórdão no
2001000.994
–
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007,
em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Processo no 13771.000562/2006-78,
acórdão no 2001-000.865 – Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 27 de
novembro de 2018).

Acrescento ainda que, nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99, “todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para
aclarar o alcance da norma, imperioso pontuar que tem a autoridade fiscal o poder de exigir
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

documentos que busquem comprovar o efetivo pagamento da pensão e, principalmente, o efetivo
desembolso dos valores declarados como despesa a esse título, servindo para provar ter o
recorrente sofrido o ônus econômico das quantias que pretender ver deduzidas.

Não por outro motivo, ao ser expedido o termo de intimação fiscal (f. 48),
requisitado
- Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente ou, no caso de
separação extra-judicial, conforme legislação civil, escritura Pública
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Decisão Judictal ou Acordo Homologado Judicialmente ou, no caso de
separação extra-judicial conforme legislação civil, Escritura Pública fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos. (f.
48; sublinhas deste voto)
Ausente manifestação, ultimado o lançamento, tendo sido novamente repisada
a necessidade de “comprov[ar] o efetivo pagamento das pensões alimentícias (extratos
bancários, comprovantes de depósitos, cópias de cheques).” (f. 22; sublinhas deste voto)

Negligenciando o pedido de esclarecimentos e a documentação indicada como
apta a comprovar a despesa no auto de infração, apresenta declarações unilateralmente firmadas
por seus filhos, beneficiários da pensão, atestando o recebimento do montante. Escorreitamente
considerada inapta a documentação pela DRJ, conforme relatado, acosta em sede recursal apenas
uma DIRPF, de um dos beneficiários, em que lançado o recebimento do montante informado
pelo recorrente. Tal informação é igualmente incapaz de elidir a autuação, eis que segue o
recorrente sem demonstrar que teria sofrido o ônus econômico das quantias lançadas como
dedutíveis.
Deveras, causa espécie não conseguir demonstrar através de um único
documento dotado de força probatória o desembolso de mais de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) a título de pensão alimentícia. Conforme consta do acordo judicial, homologado em 1990
quando os beneficiários detinham menos do que 24 anos, a pensão seria paga “mediante depósito
em conta corrente.” (f. 18) Ora, se está o recorrente a cumprir o acordo, por qual razão não
carreado um único comprovante de depósito?

Teratologicamente, pretende imputar à fiscalização o ônus de acostar as
DIRPFs do seus próprios filhos e ex-cônjuge para comprovar a qualidade de receptores de
pensão alimentícia. Ainda que fosse a diligência realizada, não se prestaria a comprovar ter o
recorrente efetivamente pago a pensão. Tal desembolso poderia ter sido feito por terceiros.

Acerca da necessidade de comprovação do efetivo pagamento da pensão por
parte do responsável para tanto, colaciono precentes deste eg. Conselho, todos neste mesmo
sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, suportada pelo Recorrente, torna ilegítima
sua dedutibilidade. (CARF. Acórdão no 2402-008.832, sessão de 6 de agosto
de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia está sujeita à comprovação da presença dos
seguintes requisitos: a) efetivo pagamento dos valores declarados; b) a natureza
de alimentos da obrigação fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; e c) imposição do dever de pagar alimentos em decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou, a partir do advento da lei no
11.727/2008, escritura pública. Súmula CARF no 98. (CARF. Acórdão no
2001-003.406, sessão de 23 de junho de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
DEDUTIBILIDADE.
ADMISSIBILIDADE. REGRA GERAL.
O pagamento de pensão alimentícia judicial somente é dedutível na apuração
do imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A. (CARF. Acórdão no 2402-009.073, sessão de 8 de outubro
de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente. A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, suportada pelo Recorrente,
torna ilegítima sua dedutibilidade. (CARF. Acórdão no 2201-003.849, sessão
de 17 de agosto de 2017).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
preliminar e ao pedido subsidiário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.723100/2018-12

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 108
DF CARF MF
Original